Tribunal: STM
Processo: 7000034-86.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. INIMPUTABILIDADE. DOCUMENTOS PREEXISTENTES E DECISÕES DE OUTRO RAMO DO JUDICIÁRIO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Prova nova, para os fins da Revisão Criminal, deve ser elemento não apreciado na ação originária por impossibilidade de produção à época, o que não se verifica nos documentos apresentados, todos preexistentes à condenação ou oriundos de outro ramo do Judiciário.
As decisões da Justiça Federal, ainda que divergentes, não vinculam a Justiça Militar, nem produzem efeitos capazes de, por si só, desfazer a coisa julgada penal militar.
Agravo rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000034-86.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ORLANDO FORT RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA, E MANTER INALTERADA A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000034-86.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: ORLANDO FORT RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO
CRIMINAL. PROVA NOVA. INIMPUTABILIDADE. DOCUMENTOS
PREEXISTENTES E DECISÕES DE OUTRO RAMO DO JUDICIÁRIO.
RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Prova nova, para os fins da Revisão Criminal, deve ser elemento não apreciado
na ação originária por impossibilidade de produção à época, o que não se
verifica nos documentos apresentados, todos preexistentes à condenação ou
oriundos de outro ramo do Judiciário.
As decisões da Justiça Federal, ainda que divergentes, não vinculam a Justiça
Militar, nem produzem efeitos capazes de, por si só, desfazer a coisa julgada
penal militar.
Agravo rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, interposto pela Defesa, e em
manter inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, interposto pela Defensoria Pública da União, em
face da Decisão de lavra deste Relator, de 12/12/2024, que negou seguimento à Revisão
Criminal nº 7000703-76.2024.7.00.0000, por ser incabível, com fulcro no inciso V do art. 13
do RISTM c/c o art. 550 e 551, alínea “c”, do CPPM (Processo nº 7000703-
76.2024.7.00.0000, evento 9).
Em 13/11/2024, a Defensoria Pública da União propôs Revisão Criminal em
favor do civil ORLANDO FORT RODRIGUES, condenado, em 21/7/2016, à pena de 3 anos,
10 meses e 27 dias de reclusão pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 9ª CJM,
7000034-86.2025.7.00.0000
40001371550 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com fundamento no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em
liberdade e com o regime prisional inicial aberto.
A Defesa então constituída não recorreu, de forma que o trânsito em julgado da
condenação sobreveio em 23/8/2016.
Para subsidiar o seu pedido, a Defensoria Pública da União indicou a existência
de Ações perante a Justiça Federal que, a seu ver, comprovariam que o Acusado padeceria de
doença mental e, por essa razão, não deveria ter sido condenado perante a Justiça Militar da
União.
Nesse sentido, menciona os processos: Apelação Cível de nº 0007120-
49.2002.4.03.6000/MS (TRF 3ª Região); Processo nº 0006275-25.2004.4.03.6201 (Juizado
Especial Federal Previdenciário da 3ª Região); e Apelação Criminal de nº 0003570-
65.2010.4.03.6000/MS (TRF 3ª Região).
Em 12/12/2024, este Relator realizou juízo de admissibilidade da Revisão
Criminal à luz da hipótese trazida pelo artigo 551, alínea “c”, do CPPM, oportunidade em
que não se verificou entre os documentos juntados pela Defesa nenhum elemento que
pudesse ser considerado, ainda que em tese, prova nova, sendo inviável o conhecimento do
feito, ante seu manifesto descabimento (Processo nº 7000703-76.2024.7.00.0000, evento 9).
A Defesa, então, interpôs o presente Agravo Interno, com o fito de ver sua
Revisão Criminal conhecida (evento 1).
Em 18/2/2025, oportunizada sua manifestação, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por intermédio de seu Subprocurador-Geral CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, apresentou Contrarrazões Recursais, pugnando pelo desprovimento do pleito
defensivo (evento 8).
Mantendo a Decisão impugnada pela Defesa, submeto o presente Agravo ao
julgamento deste Plenário.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Agravo deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra Decisão de lavra deste Relator,
de 12/12/2024, que negou seguimento à Revisão Criminal nº 7000703-76.2024.7.00.0000,
por ser incabível, com fulcro no inciso V do art. 13 do RISTM c/c o art. 550 e 551, alínea “c”,
do CPPM (Processo nº 7000703-76.2024.7.00.0000, evento 9).
Não merece prosperar o intento defensivo.
A Defesa aduziu o seguinte (evento 1):
Quanto à questão de existência de prova nova, impõe-se algumas observações.
7000034-86.2025.7.00.0000
40001371550 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prova nova é aquela que não foi apreciada no processo porque, por qualquer razão, não pôde
ser produzida no momento oportuno. É a prova que, embora produzida no processo, não
mereceu a devida apreciação pelo juiz.
Não necessariamente é aquela produzida após o trânsito em julgado.
Em nenhum momento a sentença condenatória analisou ou fez referência aos laudos
produzidos pela Justiça Federal, ainda que pretéritos, que confirmavam a existência de
inimputabilidade. Ademais, certas características que geram inimputabilidade não somem
com o tempo, sendo no mínimo curioso que alguém seja considerado para o Estado ora capaz
e ora incapaz.
Diante do exposto, há indícios de erro grave em ao menos uma das perícias oficiais, a do
processo da Justiça Militar ou da Justiça Federal, não podendo ser presumida a deste
processo, que impõe pena a ser cumprida.
Ocorre que, quando analisados os documentos trazidos pela Defesa para
sustentar seu pleito revisional, torna-se evidente o fato de não constituírem, nem sequer em
tese, provas novas, aptas a deflagrar o processamento da presente Revisão Criminal.
Nesse sentido, veja-se os termos da Decisão hostilizada, que ora confirmo:
A presente Revisão Criminal não comporta conhecimento.
(...)
Extrai-se da Inicial defensiva que, em paralelo à tramitação do feito na Justiça Militar da
União, correram na Justiça Federal outros processos de índoles cível e criminal. Ainda
segundo a Defesa, tais processos teriam concluído que o Acusado, de fato, padeceria de
doença mental grave. Essa nova prova explicitaria, portanto, o erro desta Justiça ao condenar
o Acusado.
Ocorre que os elementos informativos trazidos pela Defesa não podem ser considerados
'novas provas'.
Primeiramente, é importante observar que a condenação do Acusado perante à Auditoria da
9ª Circunscrição Judiciária Militar, ocorrida em 21/7/2016, decorreu da análise de diversas
provas, orais e documentais, produzidas naquele Juízo com a participação, inclusive, da
Defesa do Acusado.
Entre essas provas, destaca-se o Incidente de Insanidade Mental do Acusado que foi
instaurado em 7/1/2015, oportunidade que se produziu o correspondente Laudo que atestou
que: “o periciado não tem patologia psiquiátrica”. Outrossim, posteriormente, o Laudo foi
confirmado pela produção, a pedido da Defesa, de um Relatório Médico Psiquiátrico.
Já os elementos apresentados pela Defesa por oportunidade da interposição da presente
Revisão Criminal, trata-se, no que concerne à situação da saúde mental do Acusado, de
documentos anteriores à condenação e mesmo à instauração do Incidente de Insanidade
Mental.
Ou seja, constituem vestígios da prática criminosa do Acusado, que ludibriou a Administração
Castrense, e não a prova de sua real situação ao tempo do crime, o que, conforme amplamente
provado nos autos, era a de ausência de doença psiquiátrica.
7000034-86.2025.7.00.0000
40001371550 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, tem-se que as decisões de outros ramos do Judiciário, sem o condão de vincular ou
de influenciar as decisões desta Corte, por óbvio, não constituem provas para fim de
desfazimento da coisa julgada nos termos requeridos pela Defesa.
Quando a Justiça Federal analisa determinados fatos e emite suas conclusões, mesmo que
haja coincidência parcial com aqueles já examinados em uma Ação Penal Militar, sua atuação
ocorre estritamente dentro dos limites de sua competência. Isso acontece porque, segundo
mandamento constitucional, a competência de cada ramo do Judiciário é delimitada, cabendo
exclusivamente à Justiça Militar da União processar e julgar crimes militares.
Assim, a mera conclusão divergente da Justiça Federal, ainda que sobre fatos congêneres, não
constitui prova e nem representa elemento apto a subsidiar a proposição de Revisão Criminal.
Não obstante, tem-se que dos 3 (três) feitos citados, dois foram sentenciados em data anterior
ao julgamento da Ação Penal Militar em comento, não sendo, portanto, novos para o fim de
impulsionar o presente feito.
Ademais, nenhum dos 3 (três) julgados, independentemente da data, inclina-se no sentido de
desfazer a coisa julgada.
O Processo nº 0006275-25.2004.4.03.6201 (Juizado Especial Federal Previdenciário da 3ª
Região), segundo consta, foi julgado em 21/10/2004. Inexistia, então, a fraude pela qual o
Acusado foi processado, julgado e condenado perante a Justiça Militar da União. Sua conduta
só veio a ocorrer em 2008.
A Apelação Cível de nº 0007120-49.2002.4.03.6000/MS (TRF 3ª Região) foi julgada em
27/9/2011. Nessa oportunidade, a Ação Penal Militar ainda não havia chegado a sua
conclusão, o que só ocorreu no ano de 2016.
Assim, àquela altura, o Acusado ainda se utilizava de sua fraude cometida contra as Forças
Armadas para se beneficiar no processo que corria no âmbito da Justiça Federal. Veja-se o
seguinte trecho que constou da Ementa do Acórdão em questão (grifos nossos):
II - A documentação acostada aos autos, bem como o laudo da perícia oficial,
comprovam a condição de inválido ou interditado para a percepção do benefício, como
exigência do artigo 7º, II, da Lei 3.765/60. Da leitura do laudo pericial, não restou
claro o diagnóstico com relação ao início da incapacidade do autor. Não
obstante, durante o curso do processo o autor foi submetido novamente a inspeção de
saúde perante a Junta de Inspeção de Saúde da Guarnição, do Hospital Geral de
Campo Grande, órgão do Ministério da Defesa, que concluiu que a invalidez
preexistia ao óbito do instituidor da pensão, Marino Rodrigues, falecido em 10/11/66.
III - A declaração do secretário da JISG constitui fato novo surgido no curso da lide
que beneficia o autor, consistente em declaração da própria Administração sobre o
seu direito, constituindo, pois, hipótese do artigo 462 do CPC. Sendo esse o requisito
que não se conseguiu comprovar pelo laudo da perícia oficial, resta agora
devidamente comprovado, o que dá ao autor direito ao quanto postulado.
Resta claro, portanto, que a Apelação Cível em questão, ao contrário do que afirma a Defesa,
não constitui prova de que o Acusado padecia de doença mental. Pelo contrário, o que resta
evidenciado é que o feito cível se utiliza de substrato fático que, mais adiante, foi considerado
fraudulento pela Justiça Militar da União.
Por fim, tem-se a Apelação Criminal nº 0003570-65.2010.4.03.6000/MS (TRF 3ª Região), que
é o único feito elencado pela Defesa que foi julgado após o trânsito em julgado da Ação Penal
Militar que condenou o Acusado.
7000034-86.2025.7.00.0000
40001371550 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o citado julgado da Justiça Federal, muito distante de considerar o Acusado como
portador de deficiência física, asseverou a possibilidade de ter havido, de fato, a fraude
constatada pela JMU, mas apontou, como óbice para a condenação, a ausência de provas
específicas necessárias, em sua visão, para a configuração do crime de estelionato na
modalidade judiciária, que era o fato investigado na Justiça Federal, distinto, portanto, do
crime analisado na seara castrense. Veja-se a ementa correspondente:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CP, ART. 171, § 3º. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PERÍCIA.
DEFICIÊNCIA
MENTAL.
ESTELIONATO
JUDICIÁRIO. DISTINÇÃO. MEIO FRAUDULENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O crime de estelionato se tipifica quando o agente obtém vantagem indevida
mediante "artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento". O chamado estelionato
judiciário encerra algumas dificuldades jurídicas. Para tipificar o fato no âmbito do
processo (cível) é necessário que haja indicação concreta desse meio fraudulento, sendo
insuficiente resolver esse meio fraudulento ao exercício da própria pretensão
processual. Nesse sentido, o demandante tem o ônus de deduzir suas alegações, cuja
procedência ou improcedência constitui exatamente o mérito do processo, e cuja
resolução advirá após a instrução e o exame pelo juiz, que por seu turno tem o dever de
avaliar as provas, sua regularidade etc.
2. O perito, no incidente de insanidade em apenso, ponderou que a linguagem não
verbal (corporal) apresentada no vídeo era complemente distinta da exibida pelo
periciando quando da produção de seu trabalho técnico. Segundo o expert as imagens
revelariam conduta incompatível com o diagnóstico clínico de retardo mental grave.
Sem embargo dessa observação, que efetivamente aponta para um aspecto talvez
malicioso do réu, não chega esse perito a afirmar que o laudo, por ele mesmo subscrito,
era falso.
3. Pode ser que o autor tenha logrado sucesso em induzir em erro o perito judicial.
Mas, também nesse passo, haveria de constar dos autos o respectivo meio fraudulento,
porquanto não é suficiente, para ensejar a condenação, a circunstância de terceiros
julgarem o réu pessoa provida de todas suas faculdades mentais. Portanto, não merece
reforma a sentença, à míngua de elemento de prova satisfatório de que o acusado teria
empregado meio especificamente fraudulento para a obtenção do benefício no processo
cível.
4. Recurso de apelação da acusação desprovido.
Portanto, observa-se que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, mesmo que
se admita que a intenção da Defesa era a de propor a presente Revisão Criminal com fulcro
na alínea “c” do artigo 551 do CPPM.
Nesse sentido, tem-se que os elementos apontados pela Defesa não representam provas novas,
uma vez que, alguns deles, são vestígios do crime, pretéritos à realização do julgamento do
feito que condenou o Acusado e, por sua vez, outros são julgados realizados por outro ramo da
Justiça, que não têm o condão de desfazer a coisa julgada na JMU.
Estabelece o Regimento Interno:
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator:
[...]
7000034-86.2025.7.00.0000
40001371550 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou
estranho à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;
Assim, faz-se premente não admitir a presente Revisão Criminal apresentada pela Defesa, uma
vez que, não cumprindo com os requisitos estabelecidos no artigo 551, alínea “c”, do CPPM,
revela-se incabível.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo Interno interposto pela
Defesa e de manter inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371550v4 e do código CRC 904905d5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 27/05/2025, às 20:02:23
7000034-86.2025.7.00.0000
40001371550 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR